Tribunal: TJSP
Processo: 1005735-94.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade do aumento do valor do plano de TV por assinatura e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente. Apelo de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade do aumento do valor do plano de TV por assinatura e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente. Apelo de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Impossibilidade. Não comprovada a regularidade do aumento do valor do plano de TV, nem a comunicação clara e prévia ao consumidor sobre o término do período promocional. Apelação da autora para restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. Cabimento. A falta de transparência e a ausência de provas concretas sobre a alteração contratual configuram quebra da boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ. Pedido de fixação de honorários advocatícios, com observância da Tabela da OAB/SP. Não acolhimento. Tabela de cunho administrativo que não vincula o órgão judicial. Valores que servem apenas como orientação à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Aplicação do art. 85, §8o, do CPC e Tema 1.076, do c. STJ. Honorários corretamente fixados em R$1.000,00. Sentença reformada apenas para condenar a requerida à restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas. Incidência de cálculo da correção monetária e juros de mora pelo IPCA/IBGE. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré desprovido, com majoração da verba honorária.